Tribunal: TJDFT
Processo: 0742075-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742075-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY, SAMUEL ALVES DE URANY AGRAVADO: GABRIEL CEDENO VERNAZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SAMUEL ALVES DE URANY e MARIA DA GUIA DE FREITAS PEREIRA DE URANY em face de GABRIEL CEDEÑO VERNAZA ante a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0730562-10.2022.8.07.0001, revogou decisão que anteriormente determinara a suspensão do leilão do imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, Casa 32, Quadra Condominial QC 13, nos seguintes termos (ID 212358247 na origem): Chamo o feito à ordem. A Caixa Econômica Federal não é parte neste processo, sendo somente terceira interessada. Logo, não pode ser impedida de exercer os seus eventuais direitos e, tampouco, imposta qualquer obrigação de fazer ou não fazer a ela, notadamente em face de sua última manifestação. Assim, revogo a decisão de ID. 208444827, que determinou a suspensão do leilão. Caso a parte pretenda anular/cancelar o registro imobiliário referente à consolidação da propriedade e suspender o leilão, deverá ajuizar ação própria contra a Caixa, perante a Justiça Federal. Intimem-se as partes para que digam se dão quitação das obrigações, para fins de extinção do processo. Os Agravantes alegam que foram acionados judicialmente pelo Agravado a cumprir o contrato celebrado entre as partes, em especial, para compeli-los a efetuar pagamentos (em relação aos direitos sobre o imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, Casa 32, Quadra Condominial QC 13 (IDs 187751134 e 188073410), debate que envolveu, no curso do feito na origem, diversas determinações judiciais concitando a Caixa Econômica Federal a se manifestar em relação aos pagamentos que os Agravantes afirmam terem efetuados. Na origem, o tema envolveu a completude (ou não), dos valores depositados, para a regularização do contrato. Informam que o juízo de origem suspendeu e decisão de sobrestamento do leilão sob o argumento de que por não ser Caixa Econômica Federal parte no processo, mas somente terceira interessada, sendo que não poderia ser impedida de exercer os seus eventuais direitos e, tampouco, imposta qualquer obrigação de fazer ou não fazer a ela. Requerem a antecipação da tutela para que seja suspenso o leilão designado para a data de 07/10/2024, alegando que a probabilidade do direito está devidamente comprovada diante do depósito da quantia de R$137.102,18 (cento e trinta e sete mil cento e dois reais e dezoito centavos), realizado em 23/02/2024 (ID N. 187751134), o qual a CEF, em petição de ID N. 200939020 confirmou expressamente ser suficiente para regularizar o contrato, tendo se comprometido a emitir a carta de quitação. Afirmam que o perigo de dano está presente na iminência do leilão, no qual o imóvel pode ser arrematado, o que causará graves prejuízos aos Agravantes e ao Agravado. No despacho constante do ID 64749023, determinou-se a intimação dos Agravantes para que se manifestassem em relação à gratuidade de justiça, uma vez que acostaram valores altos e, em tese, incompatíveis com o benefício de gratuidade, a saber, R$137.102,18 (cento e trinta e sete mil cento e dois reais e dezoito centavos) (ID 187751134 na origem), e R$244.142,39 (duzentos e quarenta e quatro mil cento e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) (ID 188073410 na origem). Os Agravantes se manifestaram em petição (ID 64823520), acostando extratos bancários (ID 64823522) e declaração de imposto de renda do segundo Agravante (ID 64823526). É o relatório. DECIDO. DA JUSTIÇA GRATUITA Muito embora os valores apresentados pelos Agravantes R$137.102,18 (cento e trinta e sete mil cento e dois reais e dezoito centavos) (ID 187751134 na origem), e R$244.142,39 (duzentos e quarenta e quatro mil cento e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) (ID 188073410 na origem) sejam altos, a movimentação bancária (ID 64823522) e os demais documentos demonstram que percebem menos que 5 salários-mínimos. DEFIRO, pois, a gratuidade de justiça. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. O recurso é isento de preparo recursal em face da gratuidade da justiça concedida nessa esfera recursal. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, observo a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Isso porque, muito embora tenha o juízo de origem revogado a decisão de sobrestamento, ao argumento que a Caixa Econômica é terceira interessada, observa-se, por ocasião de todo o processo na origem, que o próprio juízo, em reiterados despachos e decisões, efetuou diligências que envolvem, seja de forma direta, ou indireta, a referida entidade. Inclusive, há notícia nos autos que a própria terceira interessada, por ocasião da petição constante do ID 201336094 (origem), manifesta-se, em tese, pela regularização do contrato, situação essa que traz a necessidade de reflexão sobre a legitimidade da CEF no presente feito. Por outro lado, existe perigo da demora, uma vez que o leilão está em curso na data de hoje, dia 07/10, ocasião em que os Agravantes poderão ser despojados das quantias e do próprio imóvel. Além disso, não se vislumbra irreversibilidade na medida, pois, uma vez que eventualmente os Agravantes restem vencidos, o imóvel poderá retornar à hasta. Também é necessário resguardar o resultado útil do processo, a fim de evitar diligências desnecessárias, bem como a eventualidade de um julgamento de mérito quando a situação se concretizou, com potencial prejuízo para todos os envolvidos. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender o leilão relativo ao imóvel localizado no Setor Habitacional Mangueiral, Rua D, Casa 32, Quadra Condominial QC 13 , no momento em que estiver, devendo se aguardar o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. CONFIRO força de mandado à presente decisão. Intimem-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, a decisão ao Juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024 14:52:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador